Tribunal: TJDFT
Processo: 0731800-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O pleito liminar visava à exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, à devolução de cheques emitidos e à suspensão da exigibilidade do débito. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos probatórios mínimos para sustentar a plausibilidade do direito invocado e na irreversibilidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência, examinando se, no atual estágio processual, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito do autor de ver seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito e de obter a devolução dos cheques supostamente emitidos sem causa contratual subjacente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, os elementos probatórios controvertem a alegação autoral de inexistência de relação jurídica entre as partes, sobretudo pela indicação do contrato de prestação de serviços com valores compatíveis com os cheques emitidos, bem como extratos que comprovam o acesso do agravante às dependências da academia em 22 (vinte e duas) ocasiões, infirmando, de pronto, a ausência de vínculo contratual e de utilização dos serviços da academia.
4. Desse modo, a complexidade da matéria fática exige dilação probatória, sendo temerário o deferimento da medida antecipatória sem a devida instrução processual e o aperfeiçoamento do contraditório. A concessão da tutela repercutiria sobre o próprio mérito da demanda, antecipando uma decisão definitiva em violação ao devido processo legal, especialmente quando os fatos narrados pelo autor são contrapostos por provas apresentadas pela parte ré. Ademais, o perigo de dano não foi concretamente demonstrado, limitando-se o agravante a alegações genéricas de mácula à honra e restrição de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A análise de questões fáticas complexas, cuja elucidação depende de ampla dilação probatória, é incompatível com o juízo de cognição sumária inerente às tutelas de urgência, devendo-se prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa antes da concessão de medidas satisfativas.”

--------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023; TJDFT, Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023.